Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1027118-53.2020.8.11.0000
Recorrente: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA
Recorrido: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1027118-53.2020.8.11.0000
Recorrente: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA
Recorrido: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1027118-53.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso especial interposto por SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 89971992):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 - EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
1. A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88.
2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa.
3. O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.” (RAI n° 1027118-53.2020.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. em 08/06/2021)”.
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 94434969).
Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 300 do CPC; 10 da Lei n. 7.783/89 e 1° e 4°, ambos da Lei n. 13.874/2019, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a prestação de serviço pelas empresas contratadas pelo Poder Público está sendo realizada em dissonância com o que determina a legislação, pois embasada em contratação emergencial precária, e não com base em processo licitatório finalizado, cujo trâmite se arrasta por mais de uma década, ocasionando oneração ao cidadão vulnerável.
Recurso tempestivo (id. 99087971) e preparado (id. 99056570).
Sem contrarrazões (id. 116517459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 300, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 10 da Lei n. 7.783/89 e artigos 1° e 4°, ambos da Lei n. 13.874/2019, ao argumento de que “(...) se a prestação de serviço pelas empresas contratadas pelo Poder Público está sendo realizada em dissonância com o que determina a legislação, como assentado no acórdão recorrido (precariamente), pois embasada em contratação emergencial precária, e não com base em processo licitatório finalizado, cujo trâmite se arrasta por mais de uma década, clarividente a omissão e a mora do Estado/AGER, que permite ao Poder Judiciário conceder autorização para que outras empresas, como a Recorrente, atendidas as questões técnicas, explorem igualmente as linhas cujo serviço estão sendo precariamente desenvolvidas por outras companhias”.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que não há nos autos elementos suficientes para comprovar a existência da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, como se vê:
“(...)
Postas tais premissas, bem de ver que a decisão objurgada viola a um só tempo tanto autonomia do Estado de Mato Grosso quanto a obrigatoriedade de licitação. Viola a autonomia estadual na medida em que supõe que a autorização concedida pela ANTT à agravada prestar-se-ia a suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual; e viola a obrigatoriedade de licitação ao ignorar os trâmites de observância cogente estabelecidos pela legislação de regência sobre a matéria e pela AGER/MT.
Não bastasse, ao subsidiar juridicamente a atuação precária da agravada, a decisão afeta sobremaneira os contratos já em vigor. Tais contratos, embora também precários, encontram lastro de legitimidade no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, em especial o seu Termo Aditivo (n. 002/2018), o qual autoriza a contratação emergencial de empresas, por meio de chamamento público emergencial, garantindo-se o fiel cumprimento aos princípios insculpidos no artigo 37, caput, da CRFB.
Inclusive, a legalidade das contratações emergenciais celebradas pelo Poder Executivo no âmbito do transporte intermunicipal, em cumprimento ao quanto pactuado no TAC, já foi reconhecida por este Sodalício no julgamento do Agravo Regimental n. 1006494-17.2019.8.11.0000, de Relatoria do Exmo. Des. Márcio Vidal, que restou assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – PRECARIEDADE – SITUAÇÃO VIGENTE HÁ DÉCADAS – AUSÊNCIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO – PROBABILIDADE DE ÊXITO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, mostra-se correto o ato judicial que a negou. 2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.” (N.U 1006494-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 03/07/2020) [Destaquei].
Convém destacar, ainda, que a decisão impugnada, além de ignorar o Termo de Ajustamento de Conduta vigente e pressupor a omissão estatal, articula genericamente postulados como “razoabilidade” e “princípio da eficiência” para autorizar a operação da agravada nos trechos requeridos em juízo. Tal proceder deixa de implementar o quanto disposto no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em especial o dever de motivação específica previsto em seu parágrafo 1o, que impõe ao magistrado ônus argumentativo robusto em tais hipóteses:
“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” [Destaquei].
Também não se pode perder de vista que “na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados” (art. 22, caput, LINDB), de modo que na “decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente” (art. 22, § 1o, LINDB).
(...)
Não por outro motivo, as Cortes Superiores têm argumentado que deve o Poder Judiciário manter-se deferente às decisões técnicas tomadas por órgãos com expertise própria. Isso não só em virtude da presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas, também, porque não possui o magistrado a capacidade técnica necessária para realizar juízos de valor sobre temas complexos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal elucida que “(...) A capacidade institucional na seara regulatória, a qual atrai controvérsias de natureza acentuadamente complexa, que demandam tratamento especializado e qualificado, revela a reduzida expertise do Judiciário para o controle jurisdicional das escolhas políticas e técnicas subjacentes à regulação econômica, bem como de seus efeitos sistêmicos. O dever de deferência do Judiciário às decisões técnicas adotadas por entidades reguladoras repousa na (i) falta de expertise e capacidade institucional de tribunais para decidir sobre intervenções regulatórias, que envolvem questões policêntricas e prognósticos especializados e (ii) possibilidade de a revisão judicial ensejar efeitos sistêmicos nocivos à coerência e dinâmica regulatória administrativa. A natureza prospectiva e multipolar das questões regulatórias se diferencia das demandas comumente enfrentadas pelo Judiciário, mercê da própria lógica inerente ao processo judicial (...)”. (RE 1083955 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019).
Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de afirmar que “(...) conforme leciona Richard A. Posner, o Poder Judiciário esbarra na dificuldade de concluir se um ato administrativo cuja motivação alegadamente política seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se valido tão somente de metodologia técnica. De qualquer forma, essa discussão seria inócua, pois, segundo a doutrina Chenery - a qual reconheceu o caráter político da atuação da Administração Pública dos Estados Unidos da América -, as cortes judiciais estão impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos (Economic Analysis of Law. Fifth Edition. New York: Aspen Law and Business, 1996, p. 671). Portanto, as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário (...)” (AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 20/06/2017) [Destaquei].
Com arrimo nas considerações encimadas, é possível verificar que a matéria ventilada nos autos de origem carece de outros elementos para formação de uma convicção segura, mostrando-se o material probatório anexado aos autos insuficiente para provar a existência da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, necessários à concessão da medida antecipatória.
Deveras, tem-se que a matéria debatida nos autos da ação ordinária proposta pela agravada é controvertida e de sensível temática, motivo pelo qual somente pode ser melhor analisada sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento.” (g.n.) (id. 91340475)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto é necessário o reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA. SÚMULA 7/STJ E 735 /STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO LOCAL DEFERE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. ART 300 DO CPC/2015. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, conclui pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Desse modo, a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1088008/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXAME. VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não há vulneração do art. 1.022, I e II, do CPC/2015, quando a controvérsia deduzida na origem é dirimida de modo claro e fundamentado, pois não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional 3. É inviável em sede de recurso especial a análise dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015, visto que isso demanda necessariamente o reexame da matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 735 do STF e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1220676/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 21/06/2018, DJe 07/08/2018)” (grifei).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento no 1027118-53.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso extraordinário interposto por SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 89971992):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 - EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
1. A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88.
2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa.
3. O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.” (RAI n° 1027118-53.2020.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, j. em 08/06/2021)”.
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 94434969).
Nas razões do recurso extraordinário, alega o recorrente, em síntese, violação aos arts. 5o, XXXV, 6o, caput, 175, caput, 170, IV, bem como aos princípios insculpidos no art. 37, caput, e ao da razoabilidade e livre concorrência, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a prestação de serviço pelas empresas contratadas pelo Poder Público está sendo realizada em dissonância com o que determina a legislação, pois embasada em contratação emergencial precária, e não com base em processo licitatório finalizado, cujo trâmite se arrasta por mais de uma década, em prejuízo aos cidadãos.
Recurso tempestivo (id. 99087971) e preparado (id. 99056590).
Sem contrarrazões (id. 116517459).
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Do recurso contra decisão de natureza precária (Súmula 735 do STF)
Com efeito, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal a aplicação e a uniformização da interpretação de normas constitucionais, em que não é possível o cabimento de recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso da recorrente e manteve a decisão a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo a Súmula n. 735/STF, que dispõe que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.
Nesse sentido:
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula no 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula no 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC).
(ARE 1209946 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 23-09-2019 PUBLIC 24-09-2019)
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735 do STF), do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça